Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-84.2026.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000022-84.2026.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ARAUJO PEREIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo ente estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cível autônoma de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. A decisão de primeiro grau condenou o Estado ao pagamento de remuneração a advogados nomeados pelo juízo criminal para atuar na defesa de réu hipossuficiente, em virtude da ausência de atuação da Defensoria Pública na respectiva comarca.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas no presente recurso consistem na validade da nomeação dos advogados frente à alegada existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; na suposta inadequação da via eleita sob o argumento de impossibilidade de fixação no próprio processo criminal; e na proporcionalidade do valor arbitrado pelo juízo, tendo em vista o parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça e a pretendida aplicação de tabelas de honorários de outras unidades da federação.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da nomeação baseada na existência de grupo especializado para o Tribunal do Júri, uma vez que o processo criminal originário tratou de crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica processado sob o rito sumário. Inexiste qualquer correlação fática ou jurídica com procedimentos do Tribunal do Júri, evidenciando o uso de argumentação padronizada e dissociada da realidade dos autos.

4. Afasta-se a tese de inadequação da via eleita e violação ao contraditório, pois o ente estatal fundamenta seu recurso na impossibilidade de fixação de honorários no próprio processo criminal, ignorando por completo que a presente demanda é exatamente a ação cível autônoma exigida para a cobrança. O Estado foi devidamente citado, apresentou contestação e exerceu plenamente sua defesa processual.

5. O direito à remuneração do defensor dativo é corolário do dever constitucional do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, previsto no artigo 5, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A omissão estatal em estruturar adequadamente a Defensoria Pública não pode resultar em trabalho não remunerado do profissional privado convocado pelo Poder Judiciário, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

6. O valor arbitrado pela sentença de primeiro grau encontra-se em estrita conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade exigidos pelo Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O juízo não aplicou a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil de forma automática e vinculante, mas realizou a devida adequação, reduzindo o valor pleiteado na petição inicial para refletir exclusivamente os atos processuais efetivamente praticados pelos advogados, correspondentes ao comparecimento em audiência de instrução e à apresentação de alegações finais.

8. Rechaça-se a pretensão de utilizar tabelas de honorários de outros estados da federação, por não refletirem a realidade socioeconômica local e o custo de vida regional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. O Estado tem o dever legal e constitucional de remunerar o advogado nomeado como defensor dativo quando a Defensoria Pública for inexistente ou insuficiente na respectiva localidade. 2. É válida a fixação de honorários baseada nos atos processuais efetivamente praticados pelo profissional, utilizando-se a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro referencial, com as adequações necessárias para garantir a proporcionalidade e a razoabilidade preconizadas pelo Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000022-84.2026.8.05.0198
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
VINICIUS ARAUJO PEREIRA e EDVALDO PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)